Tribunal: STF
Processo: RE 243257
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
        - Esta Corte tem entendido (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 169.432 e 201.462) que não cabe a ela, em
recurso extraordinário, reexaminar as provas em que se basearam as
instâncias ordinárias para admitir a qualificação que deram ao
recorrente ou ao recorrido, salientando que "o objetivo do recurso
extraordinário, menos que enquadrar o fato bruto à Constituição, é
nela enquadrar, quando for o caso, o acórdão recorrido".
        - Assim sendo, não pode esta Corte revisar a premissa
fática de que partiu o acórdão recorrido que qualificou a ora
embargante como entidade fechada de previdência privada.
Embargos rejeitados.